Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CODHAB/DF, SUCESSORA DA SHIS. IMÓVEL ORIGINARIAMENTE EM NOME DA TERRACAP. DESTINAÇÃO PARA PROGRAMA HABITACIONAL. REQUISITOS LEGAIS PARA ADJUDICAÇÃO. CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EXCESSO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. NATUREZA DECLARATÓRIA.
1. A ausência de condenação em desfavor de pessoa jurídica de direito público impede o conhecimento da remessa necessária.
2. A proibição de cessão de imóvel objeto de programa habitacional do Distrito Federal a terceiros termina com a implementação de todas as condições para a transmissão da propriedade em favor da pessoa contemplada originariamente, independentemente da anuência da CODHAB/DF, sucessora da SHIS.
3. Comprovada a condição de legítima cessionária dos direitos sobre o imóvel devidamente quitado, cabível a adjudicação compulsória ante a recusa injustificada da TERRACAP e da CODHAB/DF em outorgar a escritura definitiva de compra e venda (CC, art. 1.418).
4. A adjudicação compulsória tem natureza de ação declaratória, não constituindo um proveito econômico inovador para a parte autora. O imóvel já lhe pertencia. A ação apenas determinou sua transferência, sendo cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa. Precedentes desta Turma.
5. Remessa necessária não conhecida. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido.